Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002728-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), THIAGO FLORENCIO KORT - CPF: 085.957.481-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (IMPETRANTE), ANDERSON RODRIGO DE MOURA - CPF: 023.891.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MEDIDA QUE PREJUDICA O EXERCÍCIO LABORAL DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decretou o uso de tornozeleira eletrônica ao paciente estiver devidamente fundamentada na necessidade de evitar a reiteração delitiva e de garantir a ordem pública, o que se dessume a partir da ausência de comprovação de trabalho lícito e de residência fixa.

A ausência de comprovação de atividade profissional prejudica a análise de eventual prejuízo ao paciente pelo uso de tornozeleira, de forma que inexistindo indícios de constrangimento ilegal, a medida deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Florêncio Kort
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

158100669
:

“
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11.1.2023 pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), e que em audiência de custódia, a prisão foi revogada com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico por uso de tornozeleira.

Informa que a monitoração eletrônica, associada à demora no andamento das investigações vem prejudicando o paciente, que trabalha como mecânico em fazendas da região e precisa constantemente se locomover além dos limites da sua residência.

Aduz que a autoridade apontada coatora, ao indeferir o pedido de modificação das medidas cautelares fixadas, não apresentou fundamentação ou elementos que demonstrassem qual o risco da manutenção do agente em liberdade sem controle de tornozeleira.

Argumenta que não há indícios de que o paciente coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, além de a gravidade abstrata do delito não ostentar “
motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que se revelaria à prisão cautelar e, em consequência, não motivando o monitoramento eletrônico. (CPP, arts. 282 e 312)”

Por fim, ressalta que o paciente é primário, tem emprego lícito, residência fixa e “no
momento da abordagem manteve-se calmo e cooperativo com a autoridade policial, não havendo resistência no ato da prisão, ou tentativa de evasão do local (...).”

Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas, pleito que pretende ver confirmado quando do julgamento final do writ (Id. 157945660).

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito (Id.

157945661 ao Id. 157945666).”

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id.

158100669
).

Conforme solicitado, o magistrado singular apresentou informações (Id.

159098692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

161577152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante requer a revogação da monitoração eletrônica imposta, tendo em vista que a medida é prejudicial ao exercício laboral do paciente, que precisa se locomover de uma cidade à outra para prestar serviços de mecânico. Afirma que não há indícios de que a revogação da medida prejudicaria o curso do processo, já que se trata de agente primário, de bons antecedentes, com emprego lícito e residência fixa.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal e, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas o monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“P
o
r

i
s
s
o
,

e
s
t
o
u

c o n c l u i n d o

p
e
l
a

d e s n e c e s s i d a d e

d
a

m
e
d
i
d
a

e
x
t
r
e
m
a
.

M
a
s
,
e
n
t
e
n
d
o

q
u
e

h
á

n e c e s s i d a d e

d
e

m
e
d
i
d
a
s

d i v e r s a s

d
a

p
r
i
s
ã
o
,

p a r a a c a u t e l a m e n t o

d
a

o
r
d
e
m

p
ú
b
l
i
c
a

e

p
a
r
a

s
e

e
v
i
t
a
r

a

r e i t e r a ç ã o

d e l i t i v a
.
H
á

q
u
e

s
e

d e s t a c a r
,

p r i m e i r o
,

q
u
e

o
s

c o n d u z i d o s

n
ã
o

c o m p r o v a r a m

a
t
é

o m o m e n t o

e n d e r e ç o
,

n
ã
o

c o m p r o v a r a m

t r a b a l h o

l
í
c
i
t
o

a
t
é

o

p r e s e n t e m o m e n t o
,

e

t
a
m
b
é
m

e
x
i
s
t
e

a
i
,

p
o
r

s
e

t
r
a
t
a
r

s u p o s t a m e n t e

d
e

u m a o r g a n i z a ç ã o
,

p
o
r

s
e

t
r
a
t
a
r

a
í

d
e

u
m

a
p
a
r
a
t
o

q
u
e

j
á

e
s
t
a
r
i
a

p r e p a r a d o

p a r a s u c e s s i v a s

p r á t i c a s
,

e
m
b
o
r
a

n
ã
o

h
a
j
a

v i o l ê n c i a

o
u

g
r
a
v
e

a
m
e
a
ç
a

a p e s s o a n e s s a s

p r á t i c a s
,

m
a
s

s
e
r
i
a
m

p r a t i c a s

s u c e s s i v a s

d
e

d
e
s
v
i
o

d
e

c
a
r
g
a
s
,

e n t ã o p a r a

e
v
i
t
a
r

a

r e i t e r a ç ã o

d e l i t i v a
,

e
n
t
e
n
d
o

q
u
e

s
e

f
a
z
e
m

n e c e s s á r i a s

d u a s m e d i d a s

c a u t e l a r e s
,

q
u
a
i
s

s
e
j
a
m
:

1
º
)

r e c o l h i m e n t o

d o m i c i l i a r

n
o

p e r í o d o n o t u r n o

e

n
o
s

d
i
a
s

d
e

f
o
l
g
a
;

e

2
º
)

a

m o n i t o r a ç ã o

e l e t r ô n i c a
.
E
s
s
a
s

s
ã
o

a
s

d
u
a
s

m
e
d
i
d
a
s

q
u
e

s
ã
o

f
i
x
a
d
a
s

c
o
m
o

c o n d i ç ã o

p
a
r
a

a

l i b e r d a d e
,
e

o

t
e
r
m
o

e s p e c i f i c a r á

m
e
l
h
o
r

c
o
m
o

i
s
s
o

s
e
r
á

o p e r a c i o n a l i z a d o
,

o p r o c e d i m e n t o

a

s
e
r

o b s e r v a d o

p
e
l
o
s

c o n d u z i d o s

p
a
r
a

q
u
e

s
e
j
a
m

s u b m e t i d o s a o

m o n i t o r a m e n t o

e l e t r ô n i c o
.
”
(transcrição realizada pela Procuradoria Geral de Justiça, Id. 161577152
).

Em consulta aos andamentos dos autos principais (auto de prisão em flagrante n. 1000404-06.2023.8.11.0015) para a análise do pedido de liminar, constatei que a audiência de custódia foi realizada no dia 12.1.2023, ocasião em que foi determinado que o paciente contatasse a central de monitoramento eletrônico em 24h para a colocação de tornozeleira, no entanto, a medida apenas foi cumprida em 17.2.2023.

Diante desse cenário
, não se sustenta o argumento defensivo de que não há indícios de que a revogação da medida colocará em risco a instrução criminal, pois a ausência de justificativa para o descumprimento de ordem judicial já demonstra que Thiago tem pouco respeito pela lei.

Além disso, em pesquisa no sistema PJe, verifiquei que o paciente responde à ação penal n. 1001558-03.2022.8.11.0045 pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei de Trânsito e art. 42, inciso III, do Decreto-lei nº 3.688/41, bem como duas ações cíveis por inadimplemento de contrato de compra e venda de veículos (Autos n.
010725-59.2022.8.11.0040 e n.
1006301-56.2022.8.11.0045), de forma que as alegações do impetrante se mostram ainda mais duvidosas.

Convém destacar que não há comprovante de residência acostado aos autos e, quanto a garantia das atividades laborais do agente, nenhum dos documentos juntados comprova a incompatibilidade da medida cautelar com a prática profissional.

Por fim, consoante fundamentação exarada pelo magistrado em audiência de custódia, a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para se evitar reiteração delitiva, de forma que entendo inexistente o constrangimento ilegal
aventado pelo impetrante.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em concordância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023